Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REDAÇÃO ANTERIOR À LC no 118/2005. INTERPRETAÇÃO CONFORME AS TESES FIXADAS NO RESP 1.340.553/RS. DEMORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo orientação emanada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do RESP 1.340.553/RS, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. Correta, portanto, a data indicada pelo d. Juízo “a quo” como sendo o termo inicial da contagem do prazo prescricional.
3. Não pode a parte exequente ser prejudicada pela demora na movimentação processual imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.